Tribunal: TJPA
Processo: 0062017-30.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062017-30.2015.8.14.0051

APELANTE: CRBS S/A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CRBS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS INTERNOS NAS APELAÇÕES CÍVEIS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CRBS S.A
e pelo
ESTADO DO PARÁ

contra acórdão de minha lavra constante no id. 17758801
, que
conheceu dos recursos de agravo interno e lhes negou provimento
, cuja ementa se transcreve a seguir:

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSOS INTENTADOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CRBS S.A. E JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O INTENTADO PELO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, JULGANDO-OS IMPROCEDENTES, POR CONSIDERÁ-LOS INTEMPESTIVOS. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. LEVANTAMENTO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APLICADOS NA DECISÃO. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO - ART. 85, § 3º, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões o embargante, CRBS S.A, sob o id. 17931542, págs. 1/6, postula que
foram objetivamente formuladas no agravo interno as razões que comprovam a tempestividade dos embargos à execução fiscal protocolado em 14/10/2015 e que demandavam o provimento do recurso para retorno do processo ao primeiro grau para retomada do regular processamento do feito.

Diz que o julgado embargado
incorreu em omissão e equívoco material, pois deixou de se manifestar sobre os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (violação ao artigo 489, § 1º, VI), que apontam uma interpretação conjunta do inciso II do artigo 16 com o inciso III do mesmo artigo, exigindo a intimação do termo de penhora para abertura do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, requerer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada as omissões, emprestando efeitos infringentes ao julgado, a fim de que seja revogado/reformado/anulado o acórdão recorrido, proferindo outro, dando provimento ao apelo, declarando-se a tempestividade dos embargos à execução opostos dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do protocolo da garantia do juízo, bem como determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau com vistas a dar prosseguimento aos embargos à execução fiscal.

De igual forma, sob o id. 17970672, págs. 1/4, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, aduzindo fundamentos sobre a ausência de manifestação sobre o trânsito em julgado parcial da sentença de embargos à execução, pelo que requer o imediato levantamento da garantia prestada nos autos.

Sustenta a aplicação das penalidades previstas na decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja suprida as omissões apontadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 18046648, págs. 1/12) sustentando que se trata de regra básica da contagem dos prazos e que, no caso dos autos, o termo inicial da contagem não se dá por ato de terceiro, mas por ato próprio, razão pela qual a contagem se inicia naquela mesma data, e não no dia posterior, sendo a lei bastante clara ao estabelecer que é na juntada que se inicia o prazo, requerendo, ao final, que os embargos declaratórios sejam desprovidos.

A CRBS S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará (id. 18162415, págs. 1/5).

Alega que não houve omissão do julgado proferido, conforme as razões que aduz.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelas partes recorrentes no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a
omissão
que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

No caso vertente, os embargantes sustentam omissões no aresto impugnado, todavia os pontos ditos omissos foram muito bem pontuados na decisão impugnada, de maneira que descabe falar em omissão na espécie, não padecendo, por conseguinte, de qualquer vício o julgado guerreado, o que implica em dizer que os
presentes embargos de declaração foram opostos apenas e tão somente com o fim de que fosse rediscutida a matéria debatida nos autos, o que se mostra incabível na via recursal adotada.

Em relação ao pedido formulado pela parte embargante, Estado do Pará, concernente à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC constata-se que, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp nº 1616329 – SP – Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/05/2022), a incidência da mencionada multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verificou conduta abusiva ou protelatória por parte do recorrido, motivo pelo qual entendo ser incabível a aplicação de tal penalidade.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelos embargantes não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica a parte embargante advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/08/2024